Tribunal: TJSP
Processo: 2181672-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tentativa de citação postal – Retorno do A.R. com a informação "não procurado" – Decisão que indeferiu pedido da exequente para a realização de pesquisa de endereços pelos sistemas eletrônicos (Bacenjud, Infojud e Renajud) – Manutenção do r. decisório – Medida que se revela prematura, tendo em vista a ausência de confirmação de que a executada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tentativa de citação postal – Retorno do A.R. com a informação "não procurado" – Decisão que indeferiu pedido da exequente para a realização de pesquisa de endereços pelos sistemas eletrônicos (Bacenjud, Infojud e Renajud) – Manutenção do r. decisório – Medida que se revela prematura, tendo em vista a ausência de confirmação de que a executada, efetivamente, não reside no local – Na verdade, não houve a entrega da carta ao destinatário – Mantida a necessidade de citação por meio de Oficial de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181672-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BARIRI, é agravado REGIANE CRISTINA DE ANDRADE - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181672-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9925
2
Agravo de Instrumento no 2181672-09.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Bariri
Agravada: Regiane Cristina de Andrade Me
Comarca: Bariri
Juíza de origem: Betiza Marques Soria Prado
VOTO No 9925
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Tentativa
de citação postal Retorno do A.R. com a informação “não
procurado” Decisão que indeferiu pedido da exequente para a
realização de pesquisa de endereços pelos sistemas eletrônicos
(Bacenjud, Infojud e Renajud) Manutenção do r. decisório
Medida que se revela prematura, tendo em vista a ausência de
confirmação de que a executada, efetivamente, não reside no
local Na verdade, não houve a entrega da carta ao destinatário
Mantida a necessidade de citação por meio de Oficial de
Justiça Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Bariri, nos autos da Execução Fiscal que move contra Regiane
Cristina de Andrade Me, em face da r. decisão de fls. 21 dos autos de origem,
proferida pelo D. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços
da executada pelos sistemas informatizados, sob o fundamento de que é
necessário confirmar se ela não mais reside no endereço declinado na inicial, haja
vista que “o A.R de fls. 16 não esclarece essa dúvida, pois consta no campo
motivos de devolução a expressão 'não procurado'”, devendo ser realizada a
citação por Oficial de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181672-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9925
3
Aduz a insurgente, em síntese, que a informação “não
procurado” constante do A.R “significa que o mesmo (o funcionário dos
correios) não fora atendido por ninguém no endereço em todas as oportunidades
que esteve no local”, sendo grande a probabilidade de que a executada não mais
ali resida. Alega que é muito mais prudente e econômico que se efetive a
pesquisa prévia de novos endereços, com a seguinte remessa da carta postal.
Busca, ao final, o provimento do recurso. Busca, ao final, o provimento do
recurso.
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, bem
como a contraminuta, eis que a executada nem sequer foi citada, deu-se início ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, na contramão do que afirma a recorrente,
o fato de o A.R da citação postal ter sido retornado com a informação “não
procurado” não significa que a devedora não reside no local, mas sim que o
destinatário fica em localidade onde a agência dos correios não faz entregas. Daí
porque, sem a confirmação de mudança de endereço pela executada, não tem
cabimento a realização de pesquisa para buscar outros endereços, como bem
decidiu o D. Juízo a quo.
Assim, embora não se desconheça que os sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud possam ser utilizados pelo Poder Judiciário para a
localização de endereço da executada, na hipótese vertente, é prematura tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181672-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9925
4
medida sem nem sequer saber se ela, efetivamente, está ou não no endereço
mencionado na inicial.
Portanto, como bem consignou o D. Juízo a quo, o
mais prudente e correto, é que se realize a diligência citatória por meio de Oficial
de Justiça, que poderá dirigir-se até o local e certificar a situação da executada,
ora agravada, razão pela qual fica mantido o r. decisório combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora